Tribunal: TJSP
Processo: 1007203-75.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de condenação à indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato bancário. Reserva de Margem Consignável (RMC).

Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de condenação à indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato bancário. Reserva de Margem Consignável (RMC).

Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.

Dano moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da ré. Ademais, o comportamento do mutuário é contraditório e não pode ser prestigiado.

Improcedência dos pedidos. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007203-75.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
LAZARA APARECIDA DA SILVA DIAS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
2
Voto n. 45.845
Apelação n° 1007203-75.2019.8.26.0019-64.2020.8.26.0356
Comarca: Americana
Apelante: Lazara Aparecida da Silva Dias Lima
Apelada: Banco BMG S/A
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e de
condenação à indenização por danos morais e repetição de
indébito.
Contrato
bancário.
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC).
Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito
consignado
e
autorizou
descontos
em
benefício
previdenciário.
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade
dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de
Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é
legal e atua como amortização do empréstimo tomado.
Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.
Dano moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da ré.
Ademais, o comportamento do mutuário é contraditório e
não pode ser prestigiado.
Improcedência dos pedidos. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual,
de condenação à indenização por danos morais e repetição de indébito
reportada a contrato bancário cuja sentença assentou a improcedência
dos pedidos e com isto a parte autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o valor da causa, observada eventual gratuidade judiciária concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
3
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz
sob o fundamento de que não foi solicitado cartão de crédito consignado,
apenas, o empréstimo com desconto diretamente em benefício
previdenciário, sendo que acreditava que estaria contratando um
empréstimo regular. Reclama que não há abatimento de qualquer valor
do empréstimo.
Sobre o dano moral, destaca que tal exsurge do desconto
mensal de sua aposentadoria, já que tem caráter alimentar e, assim, é
sugerido o valor de R$10.000,00.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Há previsão expressa e clara quanto à existência de contrato de
mútuo e da forma de pagamento deste por meio de cartão de crédito com
autorização de desconto do benefício previdenciário.
Os documentos apresentados não contrariam essa versão
sobre os fatos, pois há menção de que se trata de contratação de “Cartão
de Crédito Consignado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
4
O mutuante tem garantido em seu favor 5% sobre o benefício
previdenciário da parte mutuária para pagamento do valor mínimo, em
conformidade com a Lei no 13.172/2015.
A conduta da instituição financeira assim não se afigura
ilícita, porque é autorizada pelo art. 6o da Lei 10.820/2003, segundo o
qual “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores
referentes
ao
pagamento
mensal
de
empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS” (cf. redação dada pela Lei no 13.172/2015, resultante da
conversão da MP 681/2015).
Relembre-se que a Medida Provisória no 681/2015,
convertida na Lei 13.172/2015, alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o
limite de desconto de prestações de empréstimos consignados em folha
de pagamento, de 30% para 35%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
5
Esse adicional de 5% tem sua utilização vinculada à linha
de cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutuante, nos
termos do art. 1o, § 1o e do art. 2o, III, ambos da Lei no 10.820/2003.
A Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de
Previdência Social, dispõe que o INSS está autorizado a facultar aos
titulares dos benefícios previdenciários a constituição de reserva de
margem consignável sobre o valor mensal do benefício, para ser
utilizada exclusivamente nas operações realizadas por meio de cartão de
crédito.
Não se olvide também que a Instrução Normativa INSS n.
28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009,
permite ao beneficiário cancelar a qualquer tempo o cartão de crédito,
independentemente do adimplemento contratual, caso em que a
instituição financeira fica obrigada a conceder ao devedor a opção de
liquidar o valor total de uma só vez ou por meio de descontos
consignados na RMC de seu benefício previdenciário.
A condição de idoso do mutuário, por si só não gera a
presunção de incapacidade ou hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
6
No entanto, é incontroverso o mútuo bancário e a
divergência do mutuário é apenas quanto à forma de pagamento. Inculca
esta de excessivamente onerosa, porque o prazo de resgate é infinito, não
é predefinido o valor de amortização e esta incide sobre a margem
consignável reservada para cartão de crédito.
Embora busque o autor a revisão dessas condições de
pagamento, não propõe solução que garanta o resgate de modo seguro.
Ao que parece, a implícita proposta é de apenas ser facultado ao
mutuante exigir a dívida sem poder contar com a garantia que a levou a
contratar e que, sem esta, muito provavelmente, deixaria de ter o resgate
por falta de bens que pudessem trazer essa garantia ao juízo.
O contrato, porém, é hígido nas circunstâncias e mesmo que
represente um descompasso em relação à sua vontade de comprometer a
margem consignável reservada para o uso de cartão de crédito, porém, é
certo que teve a vantagem correspondente ao sacrifício. Se o cartão de
crédito pode ser usado para saque de dinheiro, não há vício que
comprometa em caráter absoluto a eficácia do negócio.
Como se trata de situação já consolidada e, assim, sem
possibilidade de poder as partes voltar ao “status quo ante”, não é
possível a revisão do negócio. Apenas o autor pode reverter a situação
propondo a pagar o que deve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
7
O pedido de indenização por danos morais é descabido, não
somente porque o capital mutuado foi disponibilizado na conta da parte
autora, como também não ficou comprovado que tenha sofrido alguma
espécie de constrangimento ou vexame.
Por isto, inexistindo a comprovação da prática de ilícito ou
de alguma abusividade pela instituição financeira, que teria procedido a
descontos em benefício previdenciário da autora com sua autorização
expressa e respaldada em contrato de crédito escrito, é mesmo sem razão
a pretensão de recebimento de indenização por supostos danos morais
experimentados e restituição em dobro de valores.
São os julgados desta colenda Câmara cujas ementas são
transcritas abaixo:
Nesse
sentido:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Autora que reconheceu ter
obtido crédito consignado perante o banco réu Alegado
pela autora, porém, que se verificou vício de
consentimento, porquanto acreditava que estava aderindo a
empréstimo consignado, não a cartão de crédito com reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
8
de margem consignável Tese ventilada pela autora que não
se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre
consumo
e
seja
ela
hipossuficiente.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Banco réu que
comprovou que a autora aderiu a “Cartão de Crédito
Consignado”, com autorização para reserva de margem
consignável em seu benefício previdenciário Autora que
admitiu a disponibilização do valor do saque por ela
autorizado, efetuado com o cartão de crédito consignado -
Clareza do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas
mensal e anual de juros aplicáveis ao saldo devedor do
financiamento, bem como sobre a autorização para o
desconto, no benefício previdenciário da autora, do valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Inocorrência de vício de
consentimento Descontos no benefício previdenciário da
autora que tiveram início em 26.7.2016, tendo ela os
questionado quase oito meses depois Condição da autora
de pessoa frágil, idosa e de pouca instrução, ademais, que
não é suficiente para presumir o alegado vício Autora que
fez inúmeros empréstimos consignados em seu benefício, a
evidenciar que ela tinha conhecimento suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
9
distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou
cartão de crédito com reserva de margem consignável
Sentença reformada - Improcedência da ação decretada -
Apelo da autora prejudicado, provido o apelo do banco réu”
(TJSP, Ap. no 1002302-40.2017.8.26.0664, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, j. 27/03/2018).
“AÇÃO
ANULATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE
CRÉDITO Banco réu que demonstrou a existência de
relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de
cartão de crédito consignado, não impugnado pelo autor.
Ausência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do autor. Ausência de demonstração de vício
de consentimento ou conduta dolosa do banco réu.
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável
(RMC) devidamente autorizada pelo autor e pela Lei.
Ademais, o desconto da RMC constitui forma de
amortização do débito. Dano moral não configurado.
Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação 1013778-07.2016.8.26.0019,
rel. Sergio Shimura, j. 20.02.2018).
Do que foi falado, impõe-se a manutenção da r. sentença de
improcedência, com a majoração da verba honorária advocatícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007203-75.2019.8.26.0019 -Voto no 45.845
10
sucumbencial em favor do patrono da ré em 5%, o que totaliza 20%
sobre o valor da causa, dado seu trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator